Tribunal: TJDFT
Processo: 0721114-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721114-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ANNY GRACIELLE FIGUEIREDO MARGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. Na origem, ANNY GRACIELLE FIGUEIREDO MARGUES ajuizou ação de conhecimento em face da BRADESCO SEGUROS S/A alegando, em síntese, que seu marido conduzia o veículo KIA/SORENTO de sua propriedade, quando inesperadamente o motor apresentou falhas, obrigando sua paralisação no acostamento, quando notou que estava emitindo fumaça, tendo evitado o incêndio com o uso de extintor, fato ocorrido em 24/06/2020. Acionada a cia segurada, houve a recusa de cobertura, sob a justificativa de que a causa do evento não estava relacionada a sinistro, sob a alegação de que a responsabilidade era do fabricante. Após a realização de perícia, a ação foi julgada improcedente, daí porque ajuizou a ação em face da KIA MOTORS DO BRASIL S/A, objetivando a condenação da ré a substituir o veículo ou ao pagamento de seu respectivo valor, além de danos morais. Ao sanear o processo, o magistrado rejeitou a alegação de decadência formulada pela ré. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que o vício foi constatado em 24.6.2020, e a ação foi proposta em 9.1.2022, após o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido pelo art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a pretensão foi alcançada pela decadência. Pede a atribuição de efeito suspensivo para obstar o trâmite do processo, bem como a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015, II, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisão versando sobre mérito do processo, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que o referido rol é de taxatividade mitigada. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: DO SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO (...) DA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Decadência A Ré sustenta a decadência, ao argumento de que superado há muito o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido pela legislação consumerista para exercer o direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação. Ocorre, contudo, que o termo a quo do prazo decadencial, no presente caso, não pode ser o momento da ocorrência do fato no produto, por se tratar de vício oculto. Também, não pode ser a data do laudo pericial produzido no processo que tramitou na 3a Vara Cível, mas sim a data em que proferida a sentença pelo MM. Juiz, na qual se reconheceu que o defeito ocorrido no veículo se deu por um defeito de fabricação. Somente aí a ora autora teve ciência inequívoca da natureza do vício. Assim, rejeito a prejudicial. (...)” Pois bem. Como se infere dos autos, somente após a realização de perícia é que foi constatado que se tratava de defeito de fabricação, cuja conclusão foi acatada pela sentença que julgou improcedentes os pedidos, isentando a seguradora do pagamento da indenização securitária. Assim sendo, em linha de princípio, é razoável a conclusão de que somente após o encerramento do processo é que a agravada poderia acionar a fabricante, no caso, a ora agravante. Observa-se, por outro lado, que não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou prejuízo ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator